Tribunal: TJES
Processo: 0008852-51.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL

Nº:

000
8852
-
5
1
.20
18
.8.08.00
12

EMGTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBGDO: MAICON RESENDE DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CRIMINAL
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ARGUMENTOS DEFENSIVOS. IMPROCEDÊNCIA
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A pretensão de ventilar as mesmas matérias foi rechaçada por este sodalício, a luz de fundamentos que estão umbilicalmente ligados ao crime em apreço, mormente no que concerne
à fração de diminuição de pena relativa ao crime tentado.

2
.
Na verdade, com relação a
o
argumento externado nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseio
s
d
o
embargante.

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

d
os Embargos de Declaração
e
NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES ____ de _________ de 202
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0008852-51.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MAICON RESENDE DE ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL

Nº:

000
8852
-
5
1
.20
18
.8.08.00
12

EMGTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBGDO: MAICON RESENDE DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CRIMINAL
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ARGUMENTOS DEFENSIVOS. IMPROCEDÊNCIA
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A pretensão de ventilar as mesmas matérias foi rechaçada por este sodalício, a luz de fundamentos que estão umbilicalmente ligados ao crime em apreço, mormente no que concerne
à fração de diminuição de pena relativa ao crime tentado.

2
.
Na verdade, com relação a
o
argumento externado nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseio
s
d
o
embargante.

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

d
os Embargos de Declaração
e
NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES 20 de março de 202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL

Nº:

000
8852
-
5
1
.20
18
.8.08.00
12

EMGTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBGDO: MAICON RESENDE DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz lançar em sede de relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

contra a acórdão constante no evento ID 6254450, que, nos autos da Apelação Criminal foi negado provimento aos recursos.

O embargante
,
alega omissão

e contradição em relação à fração de diminuição de pena relativa ao crime tentado, pois o
decisum
estaria em contrariedade com a jurisprudência de outros Tribunais.

Pois bem.
Embora reconheça o esforço d
o

Ministério Público
em rediscutir temas pertinentes ao julgamento empreendido por esta corte, vejo que a pretensão não merece prosperar.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso vertente, não se vislumbra a ocorrência de tais condições, tratando-se, a toda evidência, de mero inconformismo com um Acórdão que de forma unânime e escorreita negou provimento ao seu recurso mantendo
a sentença
proferida pelo Juiz singular em todos os seus termos, buscando o recorrente, nitidamente, a rediscussão do decidido, o que lhe é vedado.

Ressalto que, apesar as questões apresentadas, deixei claro no contexto do julgamento empreendido que:

“
Recurso interposto pelo
Parquet,
no qual insurge-se em relação à dosimetria, pugnando pela reforma da aludida sentença a fim de que seja reduzida a fração da tentativa,
bem como seja afastada a continuidade delitiva para aplicação do concurso formal imprópr
io
.

A pretensão de ventilar as mesmas matérias foi rechaçada por este sodalício, a luz de fundamentos que estão umbilicalmente ligados ao crime em apreço, mormente no que concerne
à fração de diminuição de pena relativa ao crime tentado
.

E, ainda, n
ão se pode olvidar que na fase processual em que o feito se encontra não há necessidade de rebater exaustivamente todos os argumentos defensivos.

Como visto,
o acórdão
não foi omisso
, apenas adotando fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

E, conforme
já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-
35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Ante o ex
p
osto,
CONHEÇO

d
os aclaratórios e a eles

NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)